Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO CUMPRIMENTO. TERATOLOGIA CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Mandado de Segurança impetrado por supostas vítimas de estupro de vulnerável contra decisão homologatória de arquivamento de inquérito policial, sob fundamento de ausência justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, CPP).

2. Conforme orientação jurisprudencial pátria, o controle das decisões judiciais pela via do mandado de segurança restringe-se às hipóteses de ilegalidade e teratologia. Além disso, especificamente em relação às decisões homologatórias da promoção de arquivamento do inquérito policial, a princípio, não são impugnáveis, uma vez que o Ministério Público é o titular da ação penal, competindo a ele promovê-la, segundo sua convicção sobre a presença ou não de justa causa para a persecução criminal.

3. Não cumpridas quaisquer diligências indicadas pelo delegado de polícia e requeridas pelo Ministério Público no inquérito policial – oitiva do investigado e dos genitores, parentes ou pessoas próximas das supostas vítimas do crime de estupro de vulnerável – mostra-se teratológica a decisão de arquivamento fundamentada na ausência de elementos mínimos para a propositura da ação penal, sem a realização das diligências requeridas.

4. Ordem concedida.